Tribunal: TJDFT
Processo: 0743256-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743256-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MERCIA CARDOSO DE NOVAIS AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MERCIA CARDOSO DE NOVAIS (agravante) contra a decisão de Num. 65041796 (págs. 66/68), que deferiu o efeito suspensivo ativo ao agravo, por ela requerido, e determinou a apreciação do pedido liminar na origem, no prazo legal. Em suas razões de recurso (Num. 65439640), a embargante assevera que a decisão embargada se omitiu em relação ao pedido de inversão do ônus da prova em seu favor, o qual, segundo afirma, é de suma importância para o restante da marcha processual e análise dos pedidos de tutela de urgência. Pugna pelo saneamento do vício e que seja determinado ao juízo de origem a análise do aludido pleito. É o relatório. Decido. Como se sabe, o recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do CPC, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado, somente em casos excepcionais. Consoante relatado, a embargante pugna pelo saneamento da omissão apontada, a fim de que se determine ao juízo de origem que aprecie o pedido de inversão do ônus da prova. No entanto, a leitura atenta da decisão embargada demonstra que o aludido pleito não constou dentre os pedidos liminares, os quais, para sua concessão, demandam tão somente o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300, do CPC. Ademais, o momento próprio para a inversão do ônus da prova é o do saneamento, fase ainda não alcançada pelo curso do processo. Não há, portanto, omissão a ser sanada. Nada há, nas razões do presente pedido, que abale a fundamentação da decisão embargada, que, por isso, há de ser mantida, por seus próprios fundamentos. Por essas razões, rejeito os embargos de declaração opostos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r